Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-12.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Parlamentares
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. Pretensão de anular o Relatório Final da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da Câmara Municipal de Vinhedo emitido no Processo Administrativo n°. 23/2018, sob a alegação da ocorrência de vício de iniciativa. Não cabimento. Mesa Diretora da Câmara que provocou o Plenário para a abertura ou não da Comissão Processante do

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. Pretensão de anular o Relatório Final da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da Câmara Municipal de Vinhedo emitido no Processo Administrativo n°. 23/2018, sob a alegação da ocorrência de vício de iniciativa. Não cabimento. Mesa Diretora da Câmara que provocou o Plenário para a abertura ou não da Comissão Processante do procedimento de cassação de mandato parlamentar do apelante. O fato das informações que embasaram a provocação da Mesa Diretora Legislativa terem se originado do Ministério Público e CREMESP, não vicia o procedimento. Processo administrativo que teve trâmite regular, tendo o autor participado do ato questionado, sendo assegurado a ele o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de prejuízo a defesa. Ato administrativo regular. Mérito administrativo que não pode ser analisado em sede judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002031-12.2018.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante EDSON
FLORINDO PEREIRA, são apelados COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E
CIDADANIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO e CAMARA MUNICIPAL
DE VINHEDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 2/8
Voto no 22220
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659
Apelante: Edson Florindo Pereira
Apelado: Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da
Câmara Municipal de Vinhedo
Vara de origem: 1a Vara de Vinhedo
ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE
MANDATO DE VEREADOR. Pretensão de anular o Relatório
Final da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da
Câmara
Municipal
de
Vinhedo
emitido
no
Processo
Administrativo n°. 23/2018, sob a alegação da ocorrência de vício
de iniciativa. Não cabimento. Mesa Diretora da Câmara que
provocou o Plenário para a abertura ou não da Comissão
Processante do procedimento de cassação de mandato parlamentar
do apelante. O fato das informações que embasaram a provocação
da Mesa Diretora Legislativa terem se originado do Ministério
Público e CREMESP, não vicia o procedimento. Processo
administrativo que teve trâmite regular, tendo o autor participado
do ato questionado, sendo assegurado a ele o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ausência de prejuízo a defesa. Ato
administrativo regular. Mérito administrativo que não pode ser
analisado em sede judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Edson Florindo Pereira (fls. 288/298) contra
a r. sentença de fls. 280/282 que denegou a segurança
pleiteada pelo autor para anular o Relatório Final da
Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da Câmara
Municipal de Vinhedo emitido no Processo Administrativo n°.
23/2018, sob a alegação da ocorrência de vício de iniciativa
da denúncia que deu causa à instauração e processamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 3/8
Comissão Processante para cassação de seu mandato parlamentar.
Sustenta o Apelante, em síntese, as
fls.288/298, que a r. sentença deveria ser reformada, pois
há vício de iniciativa da denúncia que deu causa à
instauração e processamento de Comissão Processante para
cassação de seu mandato parlamentar. Alega que o processo
administrativo foi instaurado a partir de ofício do
Ministério Público do Estado de São Paulo depois de
provocação do CREMESP, em desacordo com a Lei Orgânica do
Município de Vinhedo.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 302/305, pela manutenção da sentença.
Oposição ao julgamento virtual as
fls.319.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça as fls.323/326.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo apelante em face do apelado com o objetivo de
anular o Relatório Final da Comissão de Justiça, Redação,
Ética e Cidadania da Câmara Municipal de Vinhedo emitido no
Processo Administrativo n°. 23/2018, sob a alegação da
ocorrência de vício de iniciativa da denúncia que deu causa
à instauração e processamento de Comissão Processante para
cassação de seu mandato parlamentar.
Denegada a segurança, insurge-se pelo
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 4/8
2. Consta nos autos que o impetrante,
em 04 de abril de 2018, compareceu à Unidade de Pronto
Atendimento, para verificar atrasos no atendimento médico
daquela unidade de saúde.
O Recorrente presenciou e filmou uma
consulta médica, sem autorização, tendo divulgado o ocorrido
nas redes sociais.
Diante da situação, a médica que
realizou o atendimento divulgado buscou a aprovação de um
desagravo público junto ao seu órgão de classe CREMESP
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
O CREMESP, por sua vez, aprovou o
desagravo e detectou uma eventual violação do decoro
parlamentar do apelante, enviando cópia do seu processo
administrativo ao Ministério Público do Estado de São Paulo
(cf.fls.18 e 21/58).
Posteriormente, tais documentos foram
encaminhados à Comissão de Justiça, Redação, Ética e
Cidadania da Câmara Municipal de Vinhedo, para análise da
conduta
do
impetrante
que
instaurou
o
processo
administrativo no 23/2018(cf.fls.60/62).
Em seguida, a Comissão de Justiça,
Redação, Ética e Cidadania da Câmara Municipal de Vinhedo
encaminhou o processo administrativo para a Mesa Diretora da
Câmara Municipal, para, caso assim entendesse, apresentasse
ao
Plenário
requerimento
para
abertura
de
Comissão
Processante (cf.fls.80/88).
A Mesa Diretora da Câmara Municipal
submeteu ao Plenário o acolhimento ou não da denúncia
recebida, através do Requerimento no 84/2018, que por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 5/8
da manifestação de seus legítimos integrantes (isto é, por
intermédio do Presidente e dos 1o e 2o Secretários, na forma
do art. 29, §1o, da Lei Orgânica Municipal) deliberou a
criação de comissão processante
para cassação de mandato
parlamentar do impetrante (cf.fls.233).
Entende o impetrante que há vício de
iniciativa na denúncia que deu causa à instauração e
processamento da Comissão Processante para cassação de seu
mandato parlamentar. Alega que o processo administrativo foi
instaurado a partir de ofício do Ministério Público do
Estado de São Paulo depois de provocação do CREMESP, em
desacordo com a Lei Orgânica do Município de Vinhedo.
Por sua vez, entende a apelada que
tal vício não ocorreu, pois quem provocou o Plenário para a
abertura ou não da Comissão Processante, por comportamento
incompatível com o Decoro Parlamentar foi a Mesa Diretora da
Câmara.
3.
De início, não cabe a este magistrado analisar o mérito das decisões proferidas administrativamente, cabendo, apenas, a verificação de
eventuais vícios procedimentais.
Pela
análise
dos
documentos
dos
autos, não é possível acolher a tese do impetrante de vício
de iniciativa na denúncia que provocou a abertura da
comissão processante para a cassação de mandato parlamentar
do apelante.
A Lei Orgânica do Município de Vinhedo restringe a possibilidade de oferecimento de
denúncia para início do processo punitivo para a perda do
mandato de vereador à Mesa da Câmara e a partido político

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 6/8
com representação no Poder Legislativo:
Art. 23 Perderá o mandato o Vereador:
(...)
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
(...)
§ 2o Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será decidida por escrutínio
aberto, nominal e pela maioria absoluta da Câmara Municipal, mediante
provocação da Mesa ou de Partido Político representado no Legislativo,
assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda no 18/2001)
Observa-se que, no caso em tela, foi
a Mesa Diretora da Câmara que provocou o Plenário para a
abertura ou não da Comissão Processante do procedimento de
cassação de mandato parlamentar do apelante (cf.fls.233),
tendo havido respeito a iniciativa que lhe é assegurada pela
Constituição Federal (simetria - art. 55, §2o) e pela Lei
Orgânica do Município (art.23).
Note-se que, foi observado o devido
trâmite procedimental, sendo que por meio da manifestação de
seus integrantes (Presidente e dos 1o e 2o Secretários, na
forma do art. 29, §1o, da Lei Orgânica Municipal) deliberou-
se a criação de comissão processante (cf.fls.233).
O
fato
de
as
informações
que
embasaram a provocação da Mesa Diretora Legislativa terem se
originado do Ministério Público e CREMESP, não vicia o
procedimento que não foi instaurado pelo MP e nem pelo
CREMESP, mas tão somente pela referida Mesa (fls. 233).
O CREMESP, o Ministério Público e a
Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, não
enviaram requerimentos diretamente ao Plenário, mas apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 7/8
encaminharam toda a apuração à Mesa da Câmara Municipal para
que esta, entendendo ser o caso de quebra de decoro
parlamentar, submetesse ao Plenário a abertura ou não da
Comissão Processante.
Como bem explicado na r. sentença:
As informações que originaram o procedimento administrativo vieram do Ministério
Público que encaminhou ao Poder Legislativo local representação oferecida pelo
CREMESP (fls. 17/19 e 80/88) para que a "r. Comissão de Ética avalie a conduta do
vereador" (fls. 18).
O procedimento administrativo foi instaurado pela Comissão de Justiça,
Redação, Ética e Cidadania (processo no 23/2018) que deliberou encaminhá-lo à
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vinhedo (fls. 87) que, por sua vez, por
meio da manifestação de seus legítimos integrantes (isto é, por intermédio do
Presidente e dos 1o e 2o Secretários, na forma do art. 29, §1o, da Lei Orgânica
Municipal) deliberou a criação de comissão processante (fls. 233).
O procedimento válido de que trata o art. 55, §2o, da CF é aquele que se inicia com a
manifestação da Mesa da Câmara, a quem compete provocar o pronunciamento da
Câmara sobre a perda do mandato.
O exame aprofundado dos fatos e provas, bem como do direito aplicável, permite
concluir que as normas constitucionais foram observadas no caso concreto. A
Comissão impetrada encaminhou as informações à Mesa da Câmara que
provocou, esta sim, o procedimento constitucional, respeitando-se dessa forma a
iniciativa que lhe é assegurada pela CF.
O fato de as informações que embasaram a provocação da Mesa terem se
originado do Ministério Público e, antes deste, do CREMESP, não vicia o
procedimento que não foi instaurado pelo MP nem pelo CREMESP, mas tão
somente pela referida Mesa (fls. 233).
A CF não proíbe que a Mesa se valha de informações colhidas de outras pessoas,
órgãos ou instituições para tomada de suas decisões. A rigor, é de se esperar que a
Mesa seja provocada por informações de outras pessoas, órgãos ou instituições
porque o regime republicano por nós adotado tem como uma de suas características, a
responsabilidade de seus governantes que, em razão disso, estão sujeitos à
fiscalização dos cidadãos e, quando eleitos, à perda do mandato em caso de ações ou
omissões contrária ao Direito (...)
Logo,
não
havendo
vício
de
iniciativa, não há motivo para anular no Relatório Final da
Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania da Câmara
Municipal de Vinhedo emitido no Processo Administrativo n°.
23/2018 (cf.fls.80/87), como pretende o apelante.
Ademais, antes mesmo do envio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002031-12.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 22220 8/8
requerimento da Mesa Diretora ao Plenário, foi dado amplo
direito de defesa ao apelante (cf.fls.63) que, inclusive,
apresentou defesa preliminar as fls.64/78.
Assim, não se verificando qualquer
vício no processo administrativo instaurado em face do
autor, tampouco ofensa ao princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa deve ser mantida a r. sentença.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida a r. sentença de fls.
280/282.
Em decorrência da proibição do art.25 da Lei
12.016/09, deixo de fixar honorários advocatícios por ser
inaplicável o NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator